Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002333-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADILTON DOMINGOS SACHETTI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Adilton Domingos Sachetti, contra decisão proferida pelo Juízo Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1319-50.2019.8.11.0003 (código no 918830) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o complemento da garantia integral do crédito exequendo, sob pena de extinção da ação.
O Agravante requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, no intuito de que o procedimento originário seja suspenso.
Sustenta que ambos os elementos obrigatórios para a concessão da tutela estariam presentes, estes sendo, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com relação ao primeiro elemento, defende que a garantia da execução fiscal não é elemento obrigatório para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, à luz do que dispõe a legislação e jurisprudência pátria.
Acerca do segundo elemento, defende que a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, pela razão elencada pelo Magistrado Singular, viola os princípios do contraditório, ampla defesa, e acesso à justiça.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante requer a suspensão da ação originária, já que a garantia integral do juízo não pode ensejar a extinção dos Embargos à Execução Fiscal.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris.
Acerca do primeiro elemento obrigatório para a concessão da tutela antecipada, o Recorrente defende que a jurisprudência, e legislação pátria, dispõem que a garantia integral do juízo não pode ensejar a extinção dos Embargos à Execução Fiscal.
É certo, contudo, que o argumento, inicialmente, não prospera.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo no 1.127.815/SP, dispôs que o Magistrado não pode extinguir, de ofício, os Embargos à Execução Fiscal.
Destarte, antes de proceder à extinção, deve-se, previamente, oportunizar a parte para que complemente a garantia, ou comprove a impossibilidade do pagamento, ante a hipossuficiência.
O STJ hodiernamente julga neste sentido, veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (...) conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação".
V. Na hipótese dos autos, registrou o acórdão recorrido que "o Juízo a quo, à fl. 1.311, assinalou que a garantia integral do juízo é condição específica da ação de embargos à execução e conferiu aos Embargantes prazo para que fosse efetuado o reforço da penhora nos autos da execução fiscal. Entretanto, conforme asseverado na sentença recorrida, os Embargantes não cumpriram a determinação do Juízo, limitando-se a requerer que a penhora recaísse sobre o patrimônio de outra executada. Diante disso, o Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73 c/c art. 16, § 1o da Lei 6.830/80". Registrou, ainda, fazendo remissão ao REsp 1.127.815/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que "admitem-se os embargos, sem garantia, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, sob o fundamento de que o acesso e a garantia do contraditório e ampla defesa não podem ser obstados em razão da ausência de seu patrimônio", mas que, "inexistindo elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca a insuficiência do patrimônio da Embargante, deve ser mantida a sentença". Assim decidindo, o Tribunal de origem não violou os arts. 15, II, e 16, § 1o, da Lei 6.830/80 e decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1599954/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021).
A partir do entendimento do STJ, é possível verificar que, no caso de os Embargos à Execução Fiscal forem opostos sem a garantia integral, o respectivo juízo deve, impreterivelmente, oportunizar a parte para a complementação.
Em sequência, existem duas hipóteses que podem insurgem, a primeira é, não havendo recursos suficientes para complementar a garantia, esta circunstância deve ser comprovada pela parte de maneira inequívoca, de outro modo, há de se garantir o juízo.
No caso dos autos, esta questão foi respeitada pelo Magistrado Singular, eis que se observa, no ID no 118027481, o seguinte:
[...]
Assim, considerando que a penhora efetuada não restou suficiente para garantir a dívida, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a garantia, sob pena de não recebimento dos embargos, bem como deverá no mesmo prazo instruir o feito com documentos suficientes para comprovar à alegada hipossuficiência.
[...]
Após esta oportunidade, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Juízo a quo, e o presente recurso foi interposto.
Nesta toada, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica qualquer irregularidade, ou ilegalidade, cometida na decisão objurgada, a restar, portanto, que o Agravante complemente a garantia, ou comprove sua hipossuficiência.
Não se verifica, portanto, o primeiro elemento obrigatório para a concessão da medida liminar.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO a medida liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora